Tribunal: TJMT
Processo: 1020378-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020378-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEONICE VILELA PEREIRA - CPF: 230.110.251-34 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), PAULO LOPES PEREIRA - CPF: 047.940.521-20 (EMBARGANTE), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 62 LTDA. - CNPJ: 19.239.270/0001-88 (EMBARGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao acolher aclaratórios das empresas rés, reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das demandadas, determinando sua exclusão do polo passivo e condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão embargada incorreu em contradição ao fixar os honorários com base no art. 85, § 2
o
, do CPC; e (ii) se a atuação processual dos autores caracterizaria a hipótese do parágrafo único do art. 338 do CPC, justificando a limitação dos honorários entre 3% e 5%.

III. Razões de decidir

3. Os aclaratórios não se prestam ao reexame da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. Não houve pedido de substituição da parte ilegítima, mas sim tentativa de formação de litisconsórcio passivo, sem anuência à exclusão da parte tida por ilegítima, circunstância que afasta a incidência do art. 338, p.u., do CPC.
5. A atuação processual da parte posteriormente excluída decorreu da resistência expressa dos autores à sua exclusão, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

6. O percentual de 10% sobre o valor da causa está dentro dos parâmetros legais e atende aos critérios do art. 85, § 2
o
, do CPC, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível a aplicação do art. 338, p.u., do CPC quando não há substituição da parte ilegítima, mas sim formação de litisconsórcio. 2. A condenação em honorários com base no art. 85, § 2
o
, do CPC é válida quando decorre da resistência injustificada à exclusão de parte ilegítima do polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, § 2
o
, e 338, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Cleonice Vilela Pereira e Paulo Lopes Pereira, contra o acórdão proferido por esta Câmara que acolheu os Declaratórios, manejados pelas empresas
Recorridas
, para suprir omissão, quanto à condenação dos Autores ao pagamento de honorários advocatícios, ante a exclusão da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda. do polo passivo da ação originária, por ilegitimidade passiva, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2
o
, do CPC (id. 281999875, págs. 01/06).

Os Embargantes alegam que o acórdão embargado apresenta contradições, uma vez que, após a contestação em que foi arguida a ilegitimidade passiva, promoveram pedido de substituição da parte, requerendo a inclusão da empresa GBF como litisconsorte passivo.

Afirmam que não se aplica o artigo 85, §2
o
, do CPC, e sim o artigo 338, parágrafo único, do mesmo diploma legal, que limita os honorários entre 3% e 5% do valor da causa.

As Embargadas apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição do Recurso (id. 284576369, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração,
oposto por Cleonice Vilela Pereira e Paulo Lopes Pereira, contra o acórdão proferido por esta Câmara que acolheu os Declaratórios, manejados pelas empresas
Recorridas
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Não obstante a técnica argumentativa desenvolvida pelos Embargantes, não verifico, na espécie, qualquer das hipóteses legais que autorizam o acolhimento dos Aclaratórios.

Com efeito, a alegação de que teria havido pedido de substituição do réu, em razão da ilegitimidade passiva arguida por Bom Futuro Agrícola Ltda., não corresponde à realidade processual efetivamente documentada.

A impugnação à contestação acostada aos autos (id. 258813212, págs. 01/23), comprova que a parte Autora/Embargante não pleiteou a substituição da parte tida por ilegítima, como prevê o
caput
do artigo 338 do CPC, mas tão somente a inclusão da empresa GBF Cuiabá Negócios Imobiliários Ltda. como litisconsorte passiva, de modo a manter, em paralelo, a permanência da empresa Bom Futuro no polo da demanda. Veja-se:

“Nesta senda, tendo em vista a indicação apropriada do sujeito passivo da relação jurídica, requerem os autores que
seja emendada à inicial nos termos do art. 339, §2o do CPC,
para constar como litisconsorte passivo
a empresa GBF CUIABÁ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 19.239.270/0001- 88, estabelecida na Av. dos florais, no 11, Bairro Ribeirão do Lipa, município de Cuiabá (MT), CEP 78.049-520.” (Destaquei).

Essa informação, no meu entendimento, é determinante, pois descaracteriza por completo a incidência do parágrafo único do artigo 338, que pressupõe o deferimento da substituição da parte originalmente demandada, com a correspondente extinção parcial do feito na fase inicial, e não a formação de litisconsórcio posterior.

Ademais, a ilegitimidade passiva da empresa Bom Futuro Agrícola Ltda. foi reconhecida apenas em grau recursal, mediante manifestação expressa de resistência da parte Embargante à sua exclusão, o que se comprova pela manutenção dessa empresa no polo passivo durante todo o curso da demanda até o acórdão impugnado.

Houve, portanto, clara atuação processual, com a apresentação de contestação, impugnações e recursos, sem qualquer anuência expressa dos Embargantes à sua exclusão.

Nessa linha, a decisão embargada corretamente adotou o princípio da causalidade como fundamento da condenação em honorários, tendo em vista que a atuação processual da empresa Bom Futuro foi provocada pela inércia dos autores em promover a substituição processual ou consentir com sua exclusão. Esta conduta gerou ônus processual e deslocamento indevido da defesa da parte considerada ilegítima, que apenas obteve sua exclusão mediante atuação no segundo grau.

Igualmente, não observo qualquer contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e a conclusão adotada, visto que a escolha pelo artigo 85, §2
o
, do CPC, encontra amparo em interpretação sistemática do Código e atende plenamente aos critérios legais: grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço.

No que tange ao valor atribuído – 10% do valor atualizado da causa –, cumpre lembrar que se trata de percentual mínimo dentro da faixa prevista pelo próprio art. 85, §2
o
(10% a 20%), o que denota absoluta moderação e razoabilidade da fixação.

É importante ressaltar que a mera insatisfação da parte com a fixação da verba honorária não configura contradição, tampouco omissão ou obscuridade da decisão judicial.

Quanto ao pedido de prequestionamento, importa registrar que a decisão embargada já enfrentou de forma adequada e fundamentada as questões jurídicas debatidas, inclusive quanto à inaplicabilidade do artigo 338, parágrafo único, do CPC.

Portanto, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
o
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Cleonice Vilela Pereira e Paulo Lopes Pereira, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025